Tribunal: STJ
Processo: 0800421-85.2015.4.05.8202
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221909 - PB (2025/0244420-6)
RELATORA
:
MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
:
JACI SEVERINO DE SOUZA
ADVOGADO
:
MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB011536
AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
:
FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES
INTERES.
:
XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
ADVOGADO
:
JOANILSON GUEDES BARBOSA - PB013295
INTERES.
:
VALDERIO ANTONIO BEZERRA
INTERES.
:
ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA
INTERES.
:
CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DOLO CARACTERIZADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Rever o entendimento da Corta a qua, para reconhecer a ausência de dolo,
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília, 25 de maio de 2026.
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA57100710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2026 19:23:59
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 4a2a6035-50b3-4001-a402-dcb0e61374d1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221909 - PB(2025/0244420-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: JACI SEVERINO DE SOUZA
ADVOGADO
: MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES
INTERES.
: XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
ADVOGADO
: JOANILSON GUEDES BARBOSA - PB013295
INTERES.
: VALDERIO ANTONIO BEZERRA
INTERES.
: ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA
INTERES.
: CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DOLO CARACTERIZADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Rever o entendimento da Corta
, para reconhecer a ausência de dolo,
a qua
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por JACI SEVERINO DE SOUZA
contra a decisão mediante a qual não conheci do Recurso Especial em razão da
incidência, por analogia, das Súmulas ns.
e
(fls.
).
282/STF
7/STJ
2.323/2.332e
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls.
).
2.362/2.365e
Sustenta o Agravante, em síntese, que não há constatação de dolo
específico no acórdão recorrido, bem como que restou afastada a existência de dano
ao erário (fl. 2.347e).
Documento eletrônico VDA56116126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:14
Código de Controle do Documento: 07f5833a-a567-4eb6-8777-bfc5c3598ad4

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 2.377/2.390e.
É o relatório.
VOTO
Cumpre destacar que, em sede de Agravo Interno, a ausência de
impugnação específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da
matéria não impugnada, afastando-se a incidência da
(
Súmula n. 182/STJ
rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior
EREsp 1.424.404/SP,
Tribunal de Justiça, julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Outrossim, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).
Não assiste razão à parte Agravante.
Aponta-se ofensa ao art. 11, V, da
alegando, em síntese,
Lei n. 8.429/1992,
que não restou comprovado o dolo específico por parte dos recorrentes.
Acerca do tema, a Corte
, após minucioso exame dos elementos
a qua
fáticos contidos nos autos, consignou que a conduta dos recorrentes se amolda ao
V, da Lei de Improbidade Administrativa, uma vez que houve a frustração dos
art. 11,

procedimentos licitatórios em razão do direcionamento do objeto da licitação visando
favorecimento, por via da máquina administrativa, tanto dos servidores públicos quanto
dos particulares, pessoas físicas e jurídicas, beneficiadas com a inexigibilidade da
licitação (fls.
):
1.854/1.860e

De logo, reitere-se que a defesa do réu ex-prefeito do Município de São
Bento defende a prerrogativa da inexigibilidade da licitação, no caso dos
Convites nos
e
considerando que, à época dos fatos
029/2008
030/2008,
em discussão, para a contratação, se admitia a comprovação da
exclusividade entre o artista e o empresário apenas para os dias de
realização do evento. Alega que não se está diante de situação que
possibilita a competição entre interessados no procedimento licitatório, não
havendo falar em dispensa indevida, argumento de que se vale para
sustentar a inexistência de dolo, ou má-fé, na conduta imputada.
Cumpre reforçar que, de fato, o magistrado sentenciante não reconheceu
elemento suficiente a demonstrar o efetivo dano ao erário público. Contudo,
ao debruçar-se sobre o caderno processual, firmou entendimento pela
existência de prova suficiente da materialidade do ímprobo, por expressa
Documento eletrônico VDA56116126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:14
Código de Controle do Documento: 07f5833a-a567-4eb6-8777-bfc5c3598ad4

violação aos princípios da legalidade e da competividade dos nos
procedimentos licitatórios, para adequar o fato no artigo 11, caput, e não no
artigo 10, da Lei de Improbidade Administrativa.
A questão temática objeto do recurso trata de contratação, pela
Administração, que, em regra, se submete à obrigatoriedade de realização
do procedimento licitatório, nos termos do artigo 37, XXI, da Constituição
Federal. No caso presente, a exceção consiste na contratação direta por
inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25, III, da Lei 8.666, que
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública:
[...]
Nesse aspecto, os autos compreendem provas contundentes da
materialidade e do elemento subjetivo doloso, cuja análise se harmoniza
com os fundamentos da sentença recorrida, a revelar a prática do ato
ímprobo, de perfeito enquadramento às previsões contidas na Lei 8.429/92,
inclusive com as alterações advindas com a Lei 14.230/21.
A sentença noticia, detalhadamente, o rol das irregularidades perpetradas
no âmbito dos dois procedimentos de inexigibilidade de licitação, como se
infere dos seguintes excerto:
2.1.2 Licitação Convite no
Após a realização do
029/2008
procedimento licitatório Convite no
a sociedade
029/2008,
empresária Xoxoteando Produções e Eventos LTDA, então
representada por Francisco de Assis Paulo Marques, restou
contratada pelo valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
para locação de palcos, banheiros químicos, sonorização e
iluminação, estrutura necessária à realização das "Festividades
de Réveillon" no ano de 2008 (id. no 4058202.645256, pág. 52).
Para o MPF, autor da ação, a licitação havia sido fraudada,
tendo suscitado uma série de irregularidades.
Pois bem. A acurada análise do material probatório carreado aos
autos permite concluir que, de fato, a licitação em questão foi
fraudada com o intuito de favorecer a empresa "vencedora" do
certame, tendo em vista que não houve efetiva competição,
conforme a seguir demonstrado:
01) realização de atos internos do Convite no
em um
029/2008
curto espaço de tempo, uma vez que a autorização da licitação,
declaração de disponibilidade orçamentária, autuação do
procedimento licitatório, edital, parecer jurídico e publicação no
jornal oficial do município foram todos realizados no dia
(id. no 4058202.645800, págs.
e
);
10/12/2008
07/16
26/29
02) ausência de comprovação de como ocorreu a cientificação
dos convidados, considerando o fato de que os concorrentes
tinham sede em
Areia de
e
Patos/PB,
Baraúnas/PB
Flores/PE
(id. no 4058202.645800, págs. 30, 37 e 44);
03) as certidões usadas para habilitação das empresas
participantes apresentam datas iguais e com horários quase
idênticos, o que revela a combinação e o ajuste entre todos os
envolvidos no certame licitatório: Xoxoteando Produções
Artísticas LTDA (id. no 4058202.645800, págs.
), Alexandre
30/34
Silva Aureliano - ME ((id. no 4058202.645800, págs.
) e JI
37/41
Pereira Eventos LTDA - ME (id. no 4058202.645800, págs. 44/48
).
04) de acordo com o quadro comparativo dos preços
apresentados, percebe-se que a empresa Xoxotenado
Produções Artísticas LTDA consagrou-se vencedora em todos
os itens (id. no 4058202.645800, pág. 55).
A partir da análise conjunta das evidências acima postas,
constata-se que o procedimento licitatório em questão foi
direcionado com o fito de favorecer a licitante vencedora, não se
podendo considerar que se tratava apenas de meras
coincidências. Pelo contrário, observa-se que tudo foi planejado
e executado de forma deliberada e proposital.
Documento eletrônico VDA56116126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:14
Código de Controle do Documento: 07f5833a-a567-4eb6-8777-bfc5c3598ad4

Por relevante, vale anotar que, em se tratando de situação de
fraude à licitação, considero que, para capitulação de ato de
improbidade administrativa previsto no
da LIA,
art. 10,
imprescindível a demonstração de dano ao erário, ainda que não
quantificável. No caso em exame, não se pode assegurar que
houve superfaturamento, sobrepreço ou mesmo que caso se
adotasse outra modalidade de licitação o preço dispendido pela
Administração tivesse sido menor.
Assim, não há como enquadrar os fatos acima narrados como
ato de improbidade administrativa nos moldes do inciso do
da LIA, pois, para tanto, seria necessária a ocorrência
art. 10,
de efetivo dano ao erário.
[...]
No caso em exame, ainda que com resultado fraudado, houve a
realização de certame, circunstância que difere da situação em
que a dispensa ou inexigibilidade da licitação foi indevida.
Logo, havendo violação ao princípio da competitividade sem a
demonstração de efetivo dano ao erário, o fato se amolda ao
e não ao
art. 11,
art. 10.
[...]
Os apelos não destituem os fundamentos da sentença hostilizada, que
assenta uma análise fático-jurídica contundente do acervo probatório dos
autos, colhido no curso da instrução, e, sobretudo, na demonstração do
elemento subjetivo. Com efeito, o dolo estampa a conduta imputada aos
réus nas contratações indevidas, objetos dos convites
e
029/2008
030/2008,
nos quais o propósito de obter vantagem indevida se manifesta na fraude
em ofensa a princípios administrativos.
Decerto, as duas contratações objeto da presente ação foram realizadas
sem a devida observação aos termos da Lei 8.666, o que de logo afasta a
alegação do demandado gestor público de que se constitui prerrogativa da
Administração Pública dispensar, ou não, a realização do procedimento
licitatório, que, no caso presente, se submeteria ao exame da conveniência
e oportunidade. De igual sorte, também não procedem as alegações de que
os eventos custeados com recursos públicos possuem relevância e são
passiveis do controle do Tribunal de Contas, para fins de acompanhamento
qualitativo e quantitativo dos gastos estatais; tampouco, de que, à época
dos fatos, haveria possibilidade de contratação de profissionais do ramo
artístico, firmada pelos municípios do Estado da Paraíba, em razão tão-só
da exclusividade do empresário, nos moldes ventilados pela defesa do ex-
gestor, ora discutidos, apenas para os dias de realização. Ao dizer da
defesa, tal procedimento era admitido pelo Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, que, posteriormente aos fatos aqui noticiados, editou sobre o tema
a Resolução Normativa - TC no 05/2012.
[...]
Noutro aspecto, impende a reforma da sentença recorrida, prolatada antes
das alterações promovidas pela
que trouxe nova redação
Lei 14.230/21,
para o artigo 11 da LIA, de rol taxativo para o enquadramento do fato em
um dos incisos violados, especificamente, para a condenação, por não mais
ser possível a condenação genérica por violação de princípios.
Decerto, no caso presente, a conduta amolda-se ao disposto no inciso V do
artigo 11 da
na redação atual:
Lei 8.429/92,
Frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de
concurso público, de chamamento ou de processo licitatório,
com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou
de terceiros.
No ponto, é de se considerar que a frustração dos procedimentos licitatórios
decorre da imparcialidade ou direcionamento do objeto da licitação visando
favorecimento, por via da máquina administrativa, tanto para os servidores
públicos quanto para os particulares, pessoas físicas e jurídicas,
beneficiadas com a inexigibilidade da licitação.
Documento eletrônico VDA56116126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:14
Código de Controle do Documento: 07f5833a-a567-4eb6-8777-bfc5c3598ad4

Oportuno, portanto, o reenquadramento da conduta na figura do artigo 11,
V, da LIA, sobretudo em razão de se identificar a presença do dolo
, como já reconhecido na sentença.
específico
destaques meus).
(

, a análise da pretensão recursal, a fim de revisar o entendimento
In casu
adotado pela Corte
no sentido de ter identificado a presença de dolo
a qua
específico em razão do direcionamento do objeto da licitação visando ao favorecimento
de servidores públicos e de particulares demanda necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS REITORES DA
ADMINISTRAÇÃO. MÁCULA À IMPESSOALIDADE E À MORALIDADE
MEDIANTE A FRUSTAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO NA
ORIGEM. ATRAÇÃO DA
CONDENAÇÃO COM BASE
SÚMULA 7/STJ.
NO CAPUT DO
DA LIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
ART. 11
TÍPICO- NORMATIVA. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA NO ATUAL INCISO
V DO
DA LIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
ART. 11
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A imputação aos réus de fraude para viabilizar a celebração de contratos
de fornecimento de produtos por intermédio de empresas fantasmas,
ocultando supermercado de propriedade da ex-Prefeita e do ex-Secretário
de Finanças do Município de
consubstancia dolo específico e a
Talismã/TO
revisão desta conclusão implica reexame do contexto fático-probatório,
providência vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Alteração do caput do
da Lei de Improbidade Administrativa (LIA)
art. 11
pela
afastando-se a hipótese de responsabilização por
Lei 14.230/2021,
violação genérica aos princípios administrativos. Incidência do princípio da
continuidade típico- normativa. A conduta cristalizada no acórdão recorrido
vem tipificada no atual inciso V do
da Lei de Improbidade
art. 11
Administrativa. Condenação mantida.
3. Adequação das penalidades aplicadas aos termos do inciso III do art. 12
da
Necessidade de retorno dos autos à Corte de origem
Lei 8.429/1992.
para nova dosimetria das penas. Impossibilidade de aplicação de sanções
mais gravosas aos demandados diante da retroação apenas da lei mais
benigna e do princípio da vedação da reformatio in pejus. DANO AO
ERÁRIO. PRESUNÇÃO DO PREJUÍZO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ALTERAÇÃO DO
"CAPUT" E INCISO VIII, DA LIA.
ART. 10,
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PERDA PATRIMONIAL
EFETIVA.
INTERPRETAÇÃO DAS TESES FIXADAS NO TEMA 1.199. RETROAÇÃO
DAS ALTERAÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO, TAMBÉM, AO ELEMENTO
OBJETIVO- NORMATIVO: DANO.
4. A atual redação do
da LIA, com as alterações advindas da
art. 10
passou a exigir a comprovação da perda patrimonial
Lei 14.230/2021,
efetiva para a configuração da improbidade administrativa. O Supremo
Tribunal Federal, quando do exame do Tema 1.199, pacificou a orientação
de que ?[a] nova
aplica- se aos atos de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual
dolo por parte do agente". O silogismo aplicável ao elemento subjetivo da
conduta em tudo se aplica ao elemento objetivo-normativo considerando-se
a máxima "Ubi eadem ratio, ibi idem jus".
5. Recurso especial em parte conhecido e parcialmente provido para
Documento eletrônico VDA56116126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:14
Código de Controle do Documento: 07f5833a-a567-4eb6-8777-bfc5c3598ad4

determinar o retorno dos autos para a realização da nova dosimetria das
penas.
(
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 2.061.719/TO,
Turma, julgado em
DJe de
- destaque meu).
27/8/2024,
2/9/2024

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TIPIFICADA NO
VIII E IX, DA
DOLO VERIFICADO PELO
ART. 10,
LEI 8.429/1992.
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS
APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil de Improbidade Administrativa
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco contra Eduardo
Passos Coutinho Correa de Oliveira, Ana Isabel Ribeiro Silva, Talucha
Francesca Lins Calado de Melo e Izabel Joaquina da Silva, pela prática de
atos que causaram prejuízo ao erário e que atentaram contra os princípios
da Administração Pública, na medida em que frustraram a licitude do
processo licitatório, fracionando as despesas para fugir do procedimento
indicado pela lei, bem como ordenaram ou permitiram a realização de
despesas não autorizadas. A Corte de origem manteve a condenação
estabelecida em sentença.
2. No julgamento do
(ARE 843989 RG, Rel. Ministro
Tema 1.199/STF
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, publicado em 4.3.2022), fixou-se o
entendimento vinculante de que "A nova
aplica-se aos atos
Lei 14.230/2021
de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto
anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da
revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente".
3. Embora, inicialmente, tal entendimento tivesse abrangido, apenas,
pessoas sem condenação transitada em julgado, incursas em improbidades
culposas do
da LIA, mais recentemente o STF tem ampliado a
art. 10
incidência da tese para extinguir as ações de improbidade cujos acusados
estejam incursos nos tipos dolosos extintos da previsão genérica do caput
do
da
e, também, dos seus incisos I, II ou III, haja
art. 11
Lei 8.429/1992
vista que, tanto quanto os tipos culposos, não haveria mais substrato
jurídico normativo para o próprio prosseguimento da persecução em juízo.
4. Entretanto, no caso dos autos, os embargantes foram incursos no art. 10,
VIII e IX, da
e o Colegiado a quo dessa forma consignou
Lei 8.429/92,
acerca do elemento subjetivo: "Assim, reconhecemos que os apelantes Sr.
Eduardo Passos Coutinho Corrêa de Oliveira, Ana Isabel Ribeiro da Silva,
incorreram, de forma dolosa, em ato de improbidade que causou prejuízo
ao erário." (fl. 796, grifei).
5. Reconhecida a conduta dolosa no acórdão de origem, não há que se
aplicar a
ao caso em tela. Dessa forma, não há como rever
Lei 14.230/2021
as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem sobre o elemento
subjetivo, porquanto o seu exame implicaria o revolvimento de fatos e
provas, o que não é possível na via do Recurso Especial, em razão da
Súmula 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.117.559/PR,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18.12.2023; e
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.031.414/MG,
DJe de 15.8.2023.
6. Embargos de Declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos.
(EDcl nos EDcl no
relator Ministro Herman
REsp n. 1.788.624/PE,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
-
19/8/2024,
22/8/2024
destaque meu).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA56116126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:14
Código de Controle do Documento: 07f5833a-a567-4eb6-8777-bfc5c3598ad4

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA56116126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:14
Código de Controle do Documento: 07f5833a-a567-4eb6-8777-bfc5c3598ad4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.221.909 / PB
Número Registro: 2025/0244420-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004218520154058202 8004218520154058202
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES
RECORRENTE : XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
ADVOGADO
: JOANILSON GUEDES BARBOSA - PB013295
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: JACI SEVERINO DE SOUZA
ADVOGADO
: MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: VALDERIO ANTONIO BEZERRA
INTERES.
: ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA
INTERES.
: CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JACI SEVERINO DE SOUZA
ADVOGADO : MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB011536
Documento eletrônico VDA57078907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:57:13
Código de Controle do Documento: a04383ef-6b3d-4938-9877-5223a36b830d

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES
INTERES.
: XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
ADVOGADO : JOANILSON GUEDES BARBOSA - PB013295
INTERES.
: VALDERIO ANTONIO BEZERRA
INTERES.
: ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA
INTERES.
: CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:57:13
Código de Controle do Documento: a04383ef-6b3d-4938-9877-5223a36b830d